Tribunal: TJSP
Processo: 1003562-17.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelações cíveis - ação cominatória cumulada com indenização por danos morais e materiais – compra-e-venda de veículo usado - desfecho, na origem, de parcial procedência - prescrição inocorrente - transferência de propriedade não realizada, o que a cargo da requerida-adquirente – artigo 123, §1o, CTB – infrações de trânsito e inadimplência de IPVA - prejuízo moral evidenciado - indenização

Ementa:
Apelações cíveis - ação cominatória cumulada com indenização por danos morais e materiais – compra-e-venda de veículo usado - desfecho, na origem, de parcial procedência - prescrição inocorrente - transferência de propriedade não realizada, o que a cargo da requerida-adquirente – artigo 123, §1o, CTB – infrações de trânsito e inadimplência de IPVA - prejuízo moral evidenciado - indenização devida - erro material no decisum, corrigido, no respeitante à data de transmissão da titularidade - sentença reformada – recurso da autora parcialmente provido, com desprovimento ao de interesse da demandada.